Tribunal: STJ
Processo: 0015460-48.2012.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500921 - SP
(2023/0415542-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: RENATO LUIS COQUEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS PAVARINI JUNIOR
EMBARGANTE
: LOURIVAL DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: DANIELA APARECIDA LIMA
EMBARGANTE
: ROBERTO LUIS PAVANELLI
EMBARGANTE
: EDNIR LUPPI FILHO
EMBARGANTE
: REGINALDO APARECIDO ANICETO
EMBARGANTE
: RICARDO XAVIER DA ROCHA
EMBARGANTE
: VERA LUCIA DA SILVA MOURA GONCALVES
EMBARGANTE
: DANIEL SARANCO
EMBARGANTE
: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: JOSE DAS NEVES NETO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA LUZ
EMBARGANTE
: ADRIANO FERREIRA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO GARCIA CARRIEL
EMBARGANTE
: EDSON DONIZETE HESPANHOL
EMBARGANTE
: ESTER BUENO DOS PASSOS
EMBARGANTE
: EVALDO OTTONI BERTOZZI
EMBARGANTE
: FABIO FERREIRA SULATO
EMBARGANTE
: JOSE ALECIO FERREIRA
EMBARGANTE
: JULIO DONIZETTI VILLELA
EMBARGANTE
: LEANDRO GASPAR DANIEL
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO DINARELLI
EMBARGANTE
: ORIDES DOSSI NEVES
EMBARGANTE
: OTAIR SERGIO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: RODRIGO BUENO BRIGIDA
EMBARGANTE
: ROGERIO LUIZ GASPAROTTO
EMBARGANTE
: SANDRO APARECIDO GARCIA FERREIRA
EMBARGANTE
: TIAGO DE SOUZA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WENDELL MAK DE MENDONCA E SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
EMBARGADO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE
Documento eletrônico VDA54151166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: afdf10c6-d761-4f37-8e49-c9cd9a2a9cfb

SAO PAULO
PROCURADORES
: FERNANDO WAGNER FERNANDES MARINHO - SP102579
DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A parte embargante, cingindo-se a inconformismo genérico, não
2.
indica nenhuma questão do acórdão que mereça esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado.
A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
3.
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54151166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: afdf10c6-d761-4f37-8e49-c9cd9a2a9cfb

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: afdf10c6-d761-4f37-8e49-c9cd9a2a9cfb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500921 - SP (2023
/0415542-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: RENATO LUIS COQUEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS PAVARINI JUNIOR
EMBARGANTE
: LOURIVAL DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: DANIELA APARECIDA LIMA
EMBARGANTE
: ROBERTO LUIS PAVANELLI
EMBARGANTE
: EDNIR LUPPI FILHO
EMBARGANTE
: REGINALDO APARECIDO ANICETO
EMBARGANTE
: RICARDO XAVIER DA ROCHA
EMBARGANTE
: VERA LUCIA DA SILVA MOURA GONCALVES
EMBARGANTE
: DANIEL SARANCO
EMBARGANTE
: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: JOSE DAS NEVES NETO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA LUZ
EMBARGANTE
: ADRIANO FERREIRA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO GARCIA CARRIEL
EMBARGANTE
: EDSON DONIZETE HESPANHOL
EMBARGANTE
: ESTER BUENO DOS PASSOS
EMBARGANTE
: EVALDO OTTONI BERTOZZI
EMBARGANTE
: FABIO FERREIRA SULATO
EMBARGANTE
: JOSE ALECIO FERREIRA
EMBARGANTE
: JULIO DONIZETTI VILLELA
EMBARGANTE
: LEANDRO GASPAR DANIEL
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO DINARELLI
EMBARGANTE
: ORIDES DOSSI NEVES
EMBARGANTE
: OTAIR SERGIO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: RODRIGO BUENO BRIGIDA
EMBARGANTE
: ROGERIO LUIZ GASPAROTTO
EMBARGANTE
: SANDRO APARECIDO GARCIA FERREIRA
EMBARGANTE
: TIAGO DE SOUZA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA52918818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 7e61a55a-3bab-4b86-9b79-f16a9648c488

EMBARGANTE
: WENDELL MAK DE MENDONCA E SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283

MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793

VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022

LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044

DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
EMBARGADO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO
PROCURADORES: FERNANDO WAGNER FERNANDES MARINHO -
SP102579

DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870

ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A parte embargante, cingindo-se a inconformismo genérico, não indica
2.
nenhuma questão do acórdão que mereça esclarecimento, complemento
ou eventual integração do que decidido no julgado.
A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
3.
com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão, configura
deficiência da fundamentação recursal, a impedir o conhecimento do
recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52918818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 7e61a55a-3bab-4b86-9b79-f16a9648c488

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado ( fl. 602):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO
DECISÃO DE
CPC/2015.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO
§ 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
ART. 1.030,
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, não cabe agravo em
recurso especial contra decisão que nega seguimento ao especial com
apoio em tese firmada em precedente qualificado; nessa hipótese, o único
recurso cabível é o agravo interno, a ser interposto perante o tribunal
prolator da decisão.
3. No presente caso, houve a interposição de agravo interno na origem,
suscitando equívoco na aplicação do recurso repetitivo, que teve seu
provimento negado, inexistindo matéria remanescente passível de agravo
em recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante apresenta os seguintes argumentos (fls. 617-619):

No entanto, com o devido acatamento, aponta-se que o v. aresto padece de
omissão, na medida em que deixou de levar em consideração que a
decisão proferida pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP (e-
STJ Fls. 485/486), em exame de admissibilidade do recurso especial,
consignou expressamente a inadmissão do apelo nobre autoral quanto ao
tema "termo inicial", nos termos do CPC. 1.030, V, sob o entendimento de
incidência da
Veja-se:
Súmula 7/STJ.
[...]
Bem se vê, portanto, que o recurso especial dos autores teve o seguimento
negado nos termos do CPC. 1.030. I. por aplicação de entendimento
firmado em recurso especial repetitivo (
,
Tema 588/STJ) apenas quanto ao
tema "direito à cessação" dos descontos indevidos.
Por outro lado, quanto à insurgência relativa ao "termo inicial", o recurso
especial dos autores foi inadmitido, nos termos do CPC. 1.030, V, por
aplicação da Súmula 7/STJ.
Ademais, ainda que se possa entender que a questão referente ao "termo
inicial" tenha certa relação com a questão relativa ao "direito à cessação",
não se pode negar à parte autora, ora Recorrente, o direito de ter o seu
Documento eletrônico VDA52918818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 7e61a55a-3bab-4b86-9b79-f16a9648c488

agravo em recurso especial examinado, sob pena de afronta ao direito de
acesso à jurisdição e à inafastabilidade do Judiciário - mormente tendo em
vista que o próprio tribunal de origem, ao realizar o exame de
admissibilidade do apelo nobre autoral, proferiu decisão impugnável na
parte referente ao "termo inicial" por meio de agravo em recurso especial
(como assim foi devidamente feito pela parte autora). Entender o
contrário, com a devida vênia, significaria negar ao recorrente o direito de
receber o adequado julgamento ao seu recurso corretamente interposto.
Ante o exposto, requerem o conhecimento e o acolhimento do presente
recurso, com vistas a sanar a omissão apontada, para que haja o
conhecimento e o provimento do agravo em recurso especial, de modo
que também haja o conhecimento e provimento do recurso especial, a fim
de que se diga se o acórdão proferido pelo tribunal de origem está, ou não,
em conformidade com a tese jurídica no julgamento do
de
Tema 588/STJ
recursos especiais repetitivos no que diz respeito à questão "termo inicial"
da devolução dos valores indevidamente descontados.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado
n. 3 do Plenário do STJ).
Os embargos de declaração não merecem conhecimento.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material. Não se prestam à simples reanálise da
causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Documento eletrônico VDA52918818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 7e61a55a-3bab-4b86-9b79-f16a9648c488

Na hipótese dos autos, as questões apontadas pelo embargante não
constituem pontos omissos do julgado, cuidando-se de mero
inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Importante consignar que os pontos tidos por omissos foram assim
tratados no acórdão embargado (grifos no original):

Quanto à alegada matéria remanescente, conforme exposto na decisão
agravada, ela inexiste.
No que diz respeito ao "termo inicial", apontado como matéria
remanescente, verifica-se que a questão está, na realidade, vinculada ao
conforme se observa da simples leitura
Tema 588/STJ,
do agravo interno
, contra a negativa de seguimento do recurso
interposto pela agravante
especial, bem como do acórdão que o apreciou.
Das razões do agravo interno, extrai-se (fl 475; grifos nossos):
Como se nota, neste ponto, o v. acórdão proferido nos autos deste
processo está em conformidade o entendimento do STJ no
julgamento do Tema no 588 de recurso especial repetitivo, na
medida em que assegurou a cessação do desconto compulsório.
No entanto, há um ponto no v. acórdão proferido nos autos deste
processo que não está em conformidade com o decidido pelo
como adiante será
STJ no Tema n° 588 de Recursos Repetitivos,
demonstrado.
A desconformidade reside no ponto relativo ao termo inicial da
restituição dos valores descontados.
Quanto ao alegado, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls. 522-
523):
Observe-se que os próprios recorrentes sabem que a questão "termo
está contida na análise das demais questões, na medida em
inicial"
que requerem uma interpretação mais extensa da tese,
:
verbis "deve-
se aplicar ao presente feito a tese jurídica firmada no tema n°
588 do STJ. E a forma mais adequada de fazê-lo é adequar o
decidido nos autos deste processo de modo a condenar o Réu à
restituição dos valores indevidamente descontados desde os
cinco anos que antecederam o
(fls. 477
ajuizamento da ação"
/478 do recurso).
A proposito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora
que demonstra a subjunção da matéria em análise ao tema indicado
pelo E. STF,
:
verbis
O desconto mensal das contribuições, sem oposição do servidor,
significou aceitação tácita de pagar prelos serviços de
saúde disponíveis prestados pela Cruz Azul de São Paulo; só é
Documento eletrônico VDA52918818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 7e61a55a-3bab-4b86-9b79-f16a9648c488

devida a restituição a partir do momento da expressa manifestação
em contrário, o que somente ocorreu quando do ajuizamento da
ação, a ausência de manifestação do embargantes antes do
ajuizamento da ação implicou em aceitação tácita em relação ao
pagamento e conseqüente possibilidade de uso do serviço de
assistência à saúde; repetição devida a partir da citação, quando
houve inequívoca manifestação de vontade de se desvincular do
sistema de saúde.
O acórdão não conflita com o REsp n° 1.348.679/MG, STJ (Tema
n° 588), logo não há o que ser objeto de revisão, (fls. 366/367).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, pois está
em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.
No mínimo, é contraditória as razões ora apresentadas, com as razões
contidas no agravo interno interposto na origem.
Com efeito, não obstante a decisão de admissibilidade não ter admitido o
recurso por incidência da
verifica-se que, de fato, a
Súmula n. 7/STJ,
questão posta como remanescente alegada pela parte agravante (termo
inicial) efetivamente está vinculada ao
como acima
Tema 588/STJ,
exposto.
Observa-se, assim, que a parte embargante, cingindo-se à
inconformismo genérico, não indica nenhuma questão do acórdão que
mereça esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
decidido no julgado - circunstância que não permite a exata compreensão
da controvérsia.
Com efeito, a ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 7e61a55a-3bab-4b86-9b79-f16a9648c488

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.500.921 / SP
Número Registro: 2023/0415542-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154604820128260053
001546048201282600537172012
154604820128260053
1546048201282600537172012 7172012
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO LUIS COQUEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS PAVARINI JUNIOR
AGRAVANTE
: LOURIVAL DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DANIELA APARECIDA LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIS PAVANELLI
AGRAVANTE
: EDNIR LUPPI FILHO
AGRAVANTE
: REGINALDO APARECIDO ANICETO
AGRAVANTE
: RICARDO XAVIER DA ROCHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA SILVA MOURA GONCALVES
AGRAVANTE
: DANIEL SARANCO
AGRAVANTE
: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: JOSE DAS NEVES NETO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA LUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO FERREIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GARCIA CARRIEL
Documento eletrônico VDA54008586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: f1cf20ea-be62-49cb-9eaa-e84fa13a77f7

AGRAVANTE
: EDSON DONIZETE HESPANHOL
AGRAVANTE
: ESTER BUENO DOS PASSOS
AGRAVANTE
: EVALDO OTTONI BERTOZZI
AGRAVANTE
: FABIO FERREIRA SULATO
AGRAVANTE
: JOSE ALECIO FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO DONIZETTI VILLELA
AGRAVANTE
: LEANDRO GASPAR DANIEL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DINARELLI
AGRAVANTE
: ORIDES DOSSI NEVES
AGRAVANTE
: OTAIR SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO BUENO BRIGIDA
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ GASPAROTTO
AGRAVANTE
: SANDRO APARECIDO GARCIA FERREIRA
AGRAVANTE
: TIAGO DE SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WENDELL MAK DE MENDONCA E SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO
PROCURADORES : FERNANDO WAGNER FERNANDES MARINHO - SP102579
DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - DESCONTOS
INDEVIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO LUIS COQUEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS PAVARINI JUNIOR
EMBARGANTE
: LOURIVAL DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: DANIELA APARECIDA LIMA
EMBARGANTE
: ROBERTO LUIS PAVANELLI
EMBARGANTE
: EDNIR LUPPI FILHO
Documento eletrônico VDA54008586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: f1cf20ea-be62-49cb-9eaa-e84fa13a77f7

EMBARGANTE
: REGINALDO APARECIDO ANICETO
EMBARGANTE
: RICARDO XAVIER DA ROCHA
EMBARGANTE
: VERA LUCIA DA SILVA MOURA GONCALVES
EMBARGANTE
: DANIEL SARANCO
EMBARGANTE
: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: JOSE DAS NEVES NETO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA LUZ
EMBARGANTE
: ADRIANO FERREIRA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO GARCIA CARRIEL
EMBARGANTE
: EDSON DONIZETE HESPANHOL
EMBARGANTE
: ESTER BUENO DOS PASSOS
EMBARGANTE
: EVALDO OTTONI BERTOZZI
EMBARGANTE
: FABIO FERREIRA SULATO
EMBARGANTE
: JOSE ALECIO FERREIRA
EMBARGANTE
: JULIO DONIZETTI VILLELA
EMBARGANTE
: LEANDRO GASPAR DANIEL
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO DINARELLI
EMBARGANTE
: ORIDES DOSSI NEVES
EMBARGANTE
: OTAIR SERGIO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: RODRIGO BUENO BRIGIDA
EMBARGANTE
: ROGERIO LUIZ GASPAROTTO
EMBARGANTE
: SANDRO APARECIDO GARCIA FERREIRA
EMBARGANTE
: TIAGO DE SOUZA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WENDELL MAK DE MENDONCA E SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
EMBARGADO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO
PROCURADORES : FERNANDO WAGNER FERNANDES MARINHO - SP102579
DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
TERMO
Documento eletrônico VDA54008586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: f1cf20ea-be62-49cb-9eaa-e84fa13a77f7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: f1cf20ea-be62-49cb-9eaa-e84fa13a77f7